Tribunal: STF
Processo: RHC 198174
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antônio Carlos Cella Simões, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 619.439/SC (pág. 129 do documento eletrônico 1).
    O recorrente sustenta, em síntese, que 
    “[f]oi impetrado habeas corpus sustentando ter o paciente sofrido constrangimento ilegal por ter sido aprovado em todas as disciplinas do ENCCEJA e ter sido remido somente 125 dias da pena a cumprir, já descontados 52 dias pela aprovação parcial no exame de 2017, sendo que na verdade implicaria a remição no total de 177 dias” (pág. 150 do documento eletrônico 1).
    Ao final requer:
    “a) seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, quanto ao seu julgamento, que seja remido os 177 dias da sua pena; 
    b) a intimação pessoal de Defensor Público Federal de Categoria Especial com atuação no STJ de todos os atos do processo, incluída a sessão de julgamento, além da observância das demais prerrogativas conferidas aos Defensores Públicos Federais. 
    c) seja concedido o benefício da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98 o Código de Processo Civil e na Lei nº 1.060/50” (págs. 1-2 do documento eletrônico 2). 
    Em 25/2/2021 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 4).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO - ENCCEJA. RECONHECIMENTO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO ANTERIOR PARCIAL EM DUAS ÁREAS DE CONHECIMENTO. SUPERVENIENTE APROVAÇÃO NAS ÁREAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. PRETENSÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO MAIS BENÉFICO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MÁXIMO DE 177 (CENTO E SETENTA E SETE) DIAS REMIDOS EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃO INTEGRAL NO ENSINO FUNDAMENTAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO ” (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    A tese defensiva não encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996. Contudo, deverá ser observado na concessão do benefício o limite máximo de 177 dias para conclusão total do ensino médio e 133 dias para conclusão total do ensino fundamental já acrescidos de 1/3, conforme determina o § 5º do art. 126 da Lei de Execuções Penais – LEP. 
    Esse é o novo entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, fixado a partir do julgamento do HC 190.806 AgR/SC, de minha relatoria, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM CONJUGAÇÃO COM A LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    I A tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica à recorrente.
    II Agravo regimental a que se dá provimento” (DJe de 1º/6/2021). 
    Feito esse registro, transcrevo por oportuno a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO ANTERIOR EM DUAS ÁREAS DO ENCCEJA (ENSINO FUNDAMENTAL). APROVAÇÃO SUPERVENIENTE NAS TRÊS ÁREAS REMANESCENTES DO MESMO EXAME. MÁXIMO POSSÍVEL DE REMIÇÃO DE PENA EQUIVALENTE A 177 DIAS PELA CONCLUSÃO DO ENCCEJA (ENSINO FUNDAMENTAL). INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DIAS REMIDOS POR APROVAÇÃO PARCIAL EM UM EXAME COM O VALOR MÁXIMO DEVIDO PELA APROVAÇÃO TOTAL NO MESMO EXAME, QUANDO O EXECUTADO É APROVADO NAS ÁREAS REMANESCENTES, SOB PENA DE INDEVIDO BIS IN IDEM E DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
    2. Se o executado já foi beneficiado, anteriormente, com a remição de 52 dias de pena em virtude da aprovação em duas das cinco áreas de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (ensino fundamental), sua aprovação superveniente nas três áreas de conhecimento remanescentes do exame somente lhe dá direito à remição de mais 81 dias de pena, correspondentes a 26,6 dias de remição (133 dias remidos divididos por 5) por área de aprovação, mais 44 (quarenta e quatro) dias equivalentes a 1/3 devido pela conclusão de todo o exame, o que totaliza 177 (cento e setenta e sete) dias, como ocorreu no caso concreto.
    3. É inviável a cumulação dos dias já remidos por aprovação parcial no ENCCEJA com mais 177 dias quando da aprovação nas áreas remanescentes de conhecimento do mesmo exame, pois tal cumulação corresponderia em bis in idem indevido, assim como em tratamento diferenciado em relação àqueles detentos que, logo na primeira tentativa, foram aprovados em todas as áreas de conhecimento, pois eles somente teriam remidos 177 dias de pena no total, enquanto que detentos que fossem aprovados por partes no exame fariam jus à remição de mais dias de pena, o que é inadmissível. Precedentes: HC n. 592.511/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, publicado em 14/08/2020 e AgRg no HC 605.344/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020.
    4. Habeas corpus não conhecido” (págs. 128-129 do documento eletrônico 1; grifei).
    Conforme se verifica, o decisum questionado vai ao encontro da referida orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma desta Suprema Corte, porquanto ratificou a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC, que subtraiu os 52 dias já concedidos ao agravante por ocasião da aprovação em exame anterior, bem como aplicou o aumento de 1/3 previsto no § 5º do art. 126 da LEP. Confira-se:
     “No entanto, no caso concreto, somados os 52 dias de remição já concedidos em virtude de aprovação em duas áreas de conhecimento do ENCCEJA/2017, ensino fundamental, com os 125 dias concedidos pelo Juízo de primeiro grau em virtude da aprovação nas três áreas remanescentes do ENCCEJA/2018 – ensino fundamental, já se chega ao total de 177 dias que é o máximo a ser concedido em virtude da conclusão do ensino fundamental. 
    A tese da Defensoria de que seria possível a cumulação dos 52 dias anteriormente concedidos com mais 177 dias em virtude da aprovação nas áreas de conhecimento remanescentes do exame não prospera, pois tal cumulação corresponderia em bis in idem indevido, assim como em tratamento diferenciado em relação àqueles detentos que, logo na primeira tentativa, fossem aprovados em todas as áreas de conhecimento, pois eles somente teriam remidos 177 dias de pena no total, enquanto que detentos que fossem aprovados por partes no exame fariam jus à remição de mais dias de pena, o que é inadmissível” (pág. 140 do documento eletrônico 1). 
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator